Tribunal: STF
Processo: Rcl 80716
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Flávio Bastos Pinto, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN) no Processo 0880403-54.2022.8.20.5001, por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.014.286/SP (Tema 942 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao prolatar sentença, ofendeu o acórdão proferido no mencionado recurso paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    Menciona-se que a presente discussão possui por objetivo maior o de chamar a atenção à deturpação do assunto trabalhado no Tema 942/STF, pelo Tribunal de Justiça do Estado do RN, que não acolheu pleito do demandante referente a conversão do tempo de serviço insalubre do período de 22/09/1993 até a data de promulgação da EC n. 103/2019 (13/11/2019) por considerar o pedido supostamente impossível, justificativa esta que não há razão de ser pelas razões demonstradas ao longo desta peça.



    [...]



    Todavia, da avaliação minuciosa do entendimento aplicado pelo d. juízo, percebe-se claramente a tentativa de deturpação do real entendimento proferido pela Suprema Corte, afinal, em nenhum momento do julgamento do Tema 942, o STF se pronunciou pela impossibilidade de aproveitamento do tempo de serviço insalubre para fins de aposentadoria comum, portanto, entende-se que não há qualquer razão de ser quanto a tentativa de atração da Súmula 286, pois ela nada tem a ver com as circunstâncias fáticas do caso em tela.



    [...]



    Como se vê, a decisão é bem clara no que tange a possibilidade de conversão de tempo especial em comum e consequente averbação de ambos os períodos celetista e estatutário sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde e integridade física do servidor público, razão pela qual não subsiste qualquer argumento jurídico a ensejar a negativa do pleito.



    [...]



    Ainda que se entenda eventualmente que existe regramento na LC 308/2005, fato é que esta legislação apenas se refere a possibilidade de redução da idade e do tempo de contribuição para fins de aposentadoria especial em nada mencionando sobre a possibilidade de conversão do tempo de serviço especial em comum, caso especifico dos autos.



     Desta forma, necessário é estabelecer distinguishing pois o objetivo do reclamante sempre foi o de averbar o seu tempo de serviço para fins de aposentadoria voluntária para a qual se exige a idade mínima somada ao tempo de serviço obtido com o acréscimo da averbação (documento 1, p. 2-6).



    Ao final requer:



    b) Seja julgado procedente o pedido da presente reclamação para fins de acolhimento das razões que demonstram inobservância aos termos do julgamento do Tema 942 (RE nº. 1.014.286-SP) desta egrégia Corte Suprema, em razão do claro desrespeito à sua autoridade, pelo que, merece RETRATAÇÃO deste (doc. 1, p. 6- 7);



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, como será explicitado.  



    Esclareço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.  



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).  



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.  



    Isso porque, em consulta aos autos na origem, verifico que ainda está pendente de julgamento o agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Registro que, para ficar configurado o esgotamento de instâncias, é indispensável o julgamento do agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, vejam-se os seguintes acórdãos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 58.144 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/4/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa.



    III - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    IV - Agravo a que se nega provimento (Rcl 56.811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 – grifei).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023; Rcl 66.643/SP, DJe 25/3/2024. 



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).   



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator